Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. FATO SUPERVENIENTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO APLICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão deu provimento parcial ao apelo da autora para redistribuir os ônus sucumbenciais.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. Não comprovado a existência de fato superveniente apto a gerar a modificação da decisão colegiada, ou seja, a incidência dos efeitos infringentes dos embargos de declaração, estes devem ser rejeitados.
4. Ônus sucumbenciais é o termo genérico utilizado para se referir a todas as despesas processuais ao longo do processo e honorários advocatícios sucumbenciais cuja responsabilidade será dos sucumbentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.